Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ESCLEROSE MÚLTIPLA. DANOS MORAIS. RECUSA À COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1 – Apelação. Efeito suspensivo. Carece de interesse recursal o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, que já é dotada desta característica, nos termos do art. 1.012 do CPC.
2 – Cobertura de tratamento. Fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Esclerose múltipla. A jurisprudência admite o fornecimento de medicamento de uso domiciliar no caso da Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (EMRR), ante a semelhança com a disciplina normativa das neoplasias, notadamente a gravidade da doença e os altos custos do tratamento. Precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, Rel. Min. Raul Araújo; Acórdão 980744, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA). O medicamento almejado pela agravante foi incluído pela Resolução n. 584/2023, Rol da ANS. O quadro clínico da autora demonstra que a paciente não tem respondido ao uso do Natalizumabe e o relatório do médico assistente indica a necessidade do uso do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus®) 600mg para o tratamento eficaz da doença que acomete a agravada. A doença da paciente se enquadra no critério de esclerose múltipla altamente ativa remitente recorrente (EM-RR), portanto a autora preenche os critérios estabelecidos pela Diretrizes de Utilização (DUT).
3 – Danos morais. A recusa da operadora do plano de saúde em fornecer a medicação necessária para o efetivo tratamento do paciente, quando há recomendação médica, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, o dano moral, passível de ser compensado.
4 – Obrigação de fazer. Multa pelo descumprimento da obrigação. O descumprimento da obrigação estabelecida em decisão liminar, que concedeu tutela de urgência para compelir a ré a fornecer o medicamento Ocrelizumabe à autora, atrai a aplicação da multa fixada na decisão.
5 – Recurso conhecido e provido.

(gp)